Tribunal: TJMMG
Processo: 1000057-47.2018.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO - OMISSÃO - CARACTERIZADA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC) - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO Processo eproc n. 1000057-47.2018.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 20/04/2022 Publicação: 28/04/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – OMISSÃO – CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC) – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante o Estado de Minas Gerais e embargado Christian Bruno Pereira dos Santos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em dar provimento aos embargos de declaração, para suprimir a omissão apontada pelo embargante, sem, todavia, alterar o julgado. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais em face do acórdão (Evento 45) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo interno interposto por Christian Bruno Pereira dos Santos, ora embargado. Sustenta o Estado de Minas Gerais que, a despeito de ter sido negado provimento, à unanimidade de votos, ao agravo interno interposto pelo embargado, no voto condutor do acórdão não houve manifestação quanto à incidência do disposto no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC). Pede, então, que sejam acolhidos os presentes embargos, para sanar a omissão apontada. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Recebo o recurso, por ser próprio e tempestivo. Como é sabido, a teor do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), os embargos de declaração têm por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão, suprir eventual omissão, ou, ainda, corrigir eventual erro material. Na hipótese dos autos, conforme relatado, o embargante sustenta que o acórdão seria omisso, pois, embora tenha rejeitado, à unanimidade, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 agravo interno, teria deixado de manifestar-se quanto à incidência da multa prevista no § 4º do artigo 1021 do CPC, que assim dispõe: § 4º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa. Analisando-se o processo, constata-se que assiste razão ao embargante no que se refere à omissão apontada. Contudo entendo que, na hipótese concreta dos autos, não deve haver a incidência da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC. Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da multa prevista no dispositivo em questão, não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. Para haver a incidência da multa, exige-se a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, situação que não foi reconhecida na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a simples interposição de agravo contra decisão do relator não implica a imposição de multa. 2. No caso concreto, não é possível inferir que o agravo interno padecia de manifesta inadmissibilidade nem que o desprovimento se revestia de notória evidência, a justificar a cristalização de conduta abusiva ou protelatória, em virtude da mera interposição do recurso. Não cabível, portanto, a incidência do art. 1.021, § 4º, do CPC. 3. Por outro lado, não houve, no acórdão embargado, a devida majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC de 2015. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para, sanando a omissão, majorar a verba honorária em favor da autora, ora embargante. (EDcl no AgInt no REsp 1842576/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021) Grifo nosso EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 1. Constata-se a omissão no acórdão proferido no julgamento do agravo interno, em relação ao pleito de imposição da multa de que trata o art. 1021, § 4º, do CPC/2015. 2. Segundo a orientação deste Egrégio Tribunal, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (AgInt nos AREsp 552953/SP, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 04/05/2018). Grifo nosso. Com essas considerações, dou provimento aos embargos de declaração, para suprimir a omissão apontada pelo embargante, sem, todavia, alterar o julgado. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto o e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para dar provimento ao presente recurso, nos termos do referido voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto o e. desembargador relator, que deu provimento aos embargos, sem, contudo, alterar o julgado. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto o e. desembargador relator, para dar provimento aos embargos, sem, contudo, alterar o julgado. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de abril de 2022. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator